Tribunal: TJES
Processo: 5000077-61.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-61.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000077-61.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei no 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MENSALIDADE ASSOCIATIVA. DESCONTOS VÁLIDOS. AGENTE CAPAZ. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E CONTRATO CLARO E OBJETIVO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS”, PROPOSTA POR SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA EM FACE DO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES.

NARROU A PARTE DEMANDANTE, EM SÍNTESE, TER SIDO EFETUADOS DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA PARTE REQUERIDA, O QUAL DESCONHECE E NEGA HAVER PACTUADO. NESTA ESTEIRA, PUGNOU PELA RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA, POR SUA VEZ, TROUXE PRELIMINAR, DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, BEM COMO A INCOMPETÊNCIA MATERIAL. EM PREJUDICIAL DE MÉRITO, ALEGOU A PRESCRIÇÃO DO PLEITO AUTORAL. NO MÉRITO, ADUZIU QUE A PARTE AUTORA FILIOU-SE LIVREMENTE À REFERIDA ENTIDADE SINDICAL, ROGANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). Dispositivo da sentença
.
“(...)Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. (...).”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO RÉU.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6).GRATUIDADE
. NÃO HAVENDO PROVAS NOS AUTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA NARRADA, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PLEITEADO.
(6). DO MÉRITO
. NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2O E 3O DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6O, INC. VIII. POR ESSE MOTIVO, CABERIA AO RECORRIDO COMPROVAR QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO A PARTE RECORRENTE. POIS BEM. NO CASO EM TELA, MOSTRA-SE INCONTROVERSO A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O RECORRENTE E RECORRIDO, TENDO EM VISTA QUE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS, ID 8634701 E ID 863402, REVELAM A PROPOSTA DE SINDICALIZAÇÃO, JUNTAMENTE COM A AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS, BEM COMO A FORMALIZAÇÃO DO AUTOR DIANTE A PROPOSTA. NOTA-SE QUE A SINDICALIZAÇÃO OCORREU EM 1989, BEM COMO HOUVE DESCONTOS REFERENTES À MENSALIDADE ASSOCIATIVA DESDE 1995. QUANTO À VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, CUMPRE MENCIONAR QUE SEUS REQUISITOS ESTÃO DESCRITOS NO ART. 104 DO CC E SE RESTRINGEM À AGENTE CAPAZ; OBJETO LÍCITO, POSSÍVEL, DETERMINADO OU DETERMINÁVEL; E FORMA PRESCRITA OU NÃO DEFESA EM LEI. O ANALFABETISMO EM SI NÃO INDUZ A PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE RELATIVA OU TOTAL DA PESSOA, CONSOANTE SE DENOTA DA LEITURA INDISCUTÍVEL E SEM ESFORÇO INTERPRETATIVO DOS ARTIGOS 3° E 4º DO CÓDIGO CIVIL. MESMO PORQUE, A INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE LEITURA NÃO IMPEDE O ANALFABETO DE EXPRIMIR SUA VONTADE, NEM MESMO DE PRATICAR OS ATOS DA VIDA CIVIL, INCLUINDO, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO. RESSALTE-SE QUE NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA DE QUE A PARTE AUTORA TENHA ALGUMA DIFICULDADE DE ENTENDIMENTO, OU SEJA, INCAPAZ DE PRATICAR OS ATOS DA VIDA CIVIL SOZINHO. POR ESSA RAZÃO, ENTENDO QUE ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7) RECURSO DA RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. (8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES no 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)